Tribunal: STF
Processo: Rcl 78482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maurício Tinoco Goia contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no processo 5041313-81.2022.4.04.7000/PR, que fixou entendimento no sentido de que os recessos escolares de alunos militares (praças especiais) devem ser computados como férias usufruídas, negando-lhes o direito à indenização por férias não gozadas e o afastamento do serviço por 30 dias (repouso).



    O reclamante narra que:



    [...] ingressou com ação em face à UNIÃO FEDERAL pleiteou o pagamento das férias de 1988 e 1989, mais um terço de férias, porém a TNU fixou a tese de que Alunos do Curso de Formação não tem direitos as férias regulares, visto que recessos escolares são equivalentes as férias regulares mesmo que o requerente não receba os direitos pecuniários previstos na Constituição do Brasil e se o tempo de descanso for inferior a 30 dias como aconteceu no caso concreto não tem problema, segundo a TNU o militar gozou as férias regulares, sendo que o afastamento foi de aproximadamente 08 dias a cada semestre (doc. 1, p. 2).



    Afirma que “[a] decisão viola precedentes do STF e direitos constitucionais fundamentais”. 



    Alega que o Juízo reclamado descumpriu o RE 1.286.036/ES e o RMS 43.249-SC, do Superior Tribunal de Justiça, pois ambos os julgados diferenciam o recesso escolar das férias.



    Argumenta, ainda, que a tese da Turma Nacional de Uniformização fere os arts. 7º e 142 da Constituição Federal, que garantem ao trabalhador, seja urbano ou militar, 30 dias de férias com acréscimo de 1/3 constitucional. Ademais, que a tese fixada pela TNU é inconstitucional, pois o direito a férias é fundamental (art. 7º, XVII, c/c art. 142, § 3º, VIII, CF). Aponta, também, violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF), pelo equívoco na equiparação dos recessos escolares a férias regulares.



    Ao final, requer:



    A declaração de nulidade da tese fixada pela TNU, por violação a direitos constitucionais; 



    [...]



    O reconhecimento de que recessos escolares não podem ser equiparados a férias usufruídas; e 



    A garantia do direito à indenização por férias não gozadas aos alunos militares (praças especiais) (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



     A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, conforme relatado, o reclamante defende que a decisão reclamada, ao fixar entendimento no sentido de que os recessos escolares de alunos militares (praças especiais) devem ser computados como férias usufruídas, negando-lhes o direito à indenização por férias não gozadas e o afastamento do serviço por 30 dias (repouso), viola precedentes do STF e direitos constitucionais fundamentais. 



    Como precedente violado desta Suprema Corte, cita o RE 1.285.036/ES. Ademais, indica violação dos arts. 5°, caput; 7º, XVII, combinado com o 142, § 3º, VIII, todos da Constituição Federal. 



    No referido julgamento de recurso extraordinário, a matéria de fundo sequer foi discutida, por óbice da Súmula 280/STF. Vejamos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 74/2013. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.285.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/9/2020).



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator